Tribunal: TJDFT
Processo: 0702055-48.2018.8.07.0011
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. REPETIÇÃO. AÇÃO PRIMEIRAMENTE AVIADA PELA EX-COMPANHEIRA DO EXTINTO. REPLICAÇÃO DE AÇÃO PELOS HERDEIROS. INVIABILIDADE. QUALIFICAÇÃO DA LITISPENDÊNCIA. IDENTIFICAÇÃO DE PARTES, OBJETO E CAUSA DE PEDIR. LEGITIMAÇÃO CONCORRENTE E DISJUNTIVA (CPC, ART. 616). IDENTIFICAÇÃO AFIRMADA. CONCENTRAÇÃO DAS QUESTÕES PERTINENTES À SUCESSÃO DO AUTOR DA HERANÇA. QUESTIONAMENTO DA POSIÇÃO DE MEEIRA E/OU HERDEIRA. SEDE APROPRIADA. PREVALÊNCIA DA AÇÃO PRIMEIRAMENTE AVIADA. AVIAMENTO DE AÇÃO COM ESSE DESIDERATO. IMPOSSIBILDADE. EXTINÇÃO DA DERRADEIRA. IMPERATIVO LEGAL (CPC, arts. 337, §§1o, 2o e 3o, E 485, V). TRANSPOSIÇÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A POSIÇÃO DE SUCESSORA PARA A NOVA AÇÃO. INVIABILIDADE. APELAÇÃO. DESPROVIMENOT.

1. A herança é única e indivisível e, ocorrido o óbito, deflagrando-se a sucessão, os legitimados concorrentes estão revestidos de estofo para aviamento da ação de inventário, que somente se finda com a ultimação da partilha diante dos interesses que a sucessão irradia, tornando inviável que, aviada ação com esse objeto por um dos co-legitimados, outro, ainda que questione a posição de herdeiro ou meeiro do extinto do autor do pedido, avie ação com idêntico objeto, e, assim agindo, resta qualificada situação de litispendência, conduzindo à extinção da ação por derradeiro aviada (CPC, arts. 337, §§1o, 2o e 3o, E 485, V).

2. Considerando que a ação de inventário pode ser manejada por legitimados concorrentes, defronte pluralidade de ações tendo como objeto a realização do inventário e partilha da mesma herança, havendo identidade de objeto e causa de pedir, o fato de uma ação ter sido manejada por um co-legitimado e a outra por outro não inibe o reconhecimento e a qualificação da litispendência, pois sobeja que todos os partícipes do processo sucessório se identificam, tornando inviável que subsistiam duas ações com o mesmo objeto em razão da legitimação concorrente e disjuntiva para o ajuizamento da pretensão (CPC, art. 616).

3. Aviada a ação de inventário por um legitimado concorrente, toda a controvérsia pertinente à sucessão do autor da herança nela deve ser concentrada, inclusive a definição da posição de herdeiro ou meeiro, não se afigurando consoante o devido processo legal que herdeiros, questionando a posição de meeira ou herdeira invocada pela antiga companheira do pai, aviem, a par da ação por ela manejada, ação de inventário independente, ao invés de alinharem as impugnações que detém e postularem, inclusive, a nomeação de um deles como inventariante no bojo da ação primeiramente aviada (CPC, arts. 617 e segs.).

4. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.